Tribunal: STF
Processo: MS 24272
Classe: MS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-10-24
Data de publicação: 2002-10-24

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA

AGRÁRIA. SILÊNCIO DO INCRA ACERCA DO RESULTADO DA IMPUGNAÇÃO À
VISTORIA. NULIDADE: NÃO-OCORRÊNCIA. EXCEDENTE DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO

PERMANENTE DESCONSIDERADO PELO LAUDO;  EQUÍVOCO QUANTO À DIFERENÇA
ENTRE A ÁREA DE RESERVA LEGAL ADOTADA PELO INCRA E SUA EFETIVA DIMENS
ÃO;
ERRO NA CONTAGEM DAS CABEÇAS DE GADO. INSUSCETIBILIDADE DE EXAME
 DESSAS
MATÉRIAS EM MANDADO DE SEGURANÇA.
1.              O silêncio do INCRA acerca do resultado da vistoria
 não é causa de nulidade do
decreto presidencial, pois a matéria referente à produtividade do
 imóvel poderá ser objeto da
ação de desapropriação disciplinada pela LC 76/93. Precedentes.
2.             Questões controvertidas nos autos, em face da iliqüidez
 dos fatos, não são suscetíveis
de análise em mandado de segurança, que exige provas pré-constituídas.
 Precedentes.
               Segurança denegada.